Tribunal: STF
Processo: ARE 1250436
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Funcionalismo - Municipalidade de Taubaté - Jornada de trabalho - Leis Complementares Municipais 218/10 e 297/12, que, revogando o art. 124, § 2º, da Lei Complementar nº 01/90, reduziram a jornada de quarenta para trinta horas semanais - Declaração de inconstitucionalidade formal das precitadas LCMs 218/10 e 297/12 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal - Pretenso direito à indenização por alegado exercício de sobrejornada - Inadmissibilidade - Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc da qual decorreu repristinação da legislação anterior revogada - Inaplicabilidade, à espécie, do Tema 514 de Repercussão Geral do E. STF - Precedentes - Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 7°, V; e 37, XV, da mesma Carta. Aduz a recorrente que a matéria posta a debate é semelhante ao entendimento consolidado no julgamento do ARE 660.010 RG/PR (Tema 514), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida por esta Corte.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 851.925-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 
    1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria – grifei).
    Além disso, consta do acórdão recorrido:
    [...] Sustenta a autora que a Lei Complementar Municipal 218/2010, a qual reduziu a jornada de trabalho do cargo de Enfermeira para 30 (trinta) horas semanais, foi ulteriormente declarada inconstitucional por este E. Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 018912-82.2013.8.26.000), de modo que a partir de 14/10/2013, todos os profissionais de saúde vinculados à Municipalidade passaram a cumprir jornada semanal de 40 (quarenta), sem que houvesse o reajuste proporcional da remuneração anteriormente percebida. 
    [...]
    Com efeito, as Leis Complementares Municipais 218/2010 e 297/2012 conferiram nova redação ao art. 124 da Lei Complementar Municipal 01/1990, reduzindo a jornada de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Farmacêutico e Nutricionista, passando de quarenta para trinta horas semanais (fls. 12 e 195/196). 
    Contudo, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0189012-82.2013.8.26.0000, declarou inconstitucionais referidas Leis Complementares Municipais 218/10 e 297/12, por vício de iniciativa. 
    Entrementes, a partir da declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais 218/2010 e 297/2012, com efeitos ex tunc, irradiaram-se efeitos repristinatórios sobre a legislação anterior revogada, restabelecendo-se a redação original do art. 124 da Lei Complementar Municipal 01/1990, a qual previa jornada de 40 horas semanais. 
    [...]
    Vale destacar, em paralelo, que o quanto decidido pelo E. STF ao julgar o Tema 514 de Repercussão Geral não se aplica à espécie, porquanto o motivo determinante do entendimento firmado no leading case da Corte Superior radica-se na edição de decreto que alterou a jornada laboral de servidores públicos, sem contrapartida salarial (págs. 4-8 do doc. eletrônico 11, grifos no original).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares Municipais 1/1990, 218/2010 e 297/2012), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO DE JORNADA. ADVOGADO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.906/1994. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. A resolução da controvérsia demanda uma nova análise da legislação local aplicada à espécia, providência vedada neste momento processual.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 600.936-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSORA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DO MAGISTÉRIO ESTADUAL E POSTERIOR REENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS. OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia diz respeito à diminuição de proventos de servidora inativa, aposentada no cargo de professora com carga horária de 40 horas, em decorrência da alteração do regime do magistério estadual do Rio Grande do Norte e posterior enquadramento da parte no cargo de professor com carga horária de 30 horas.
    2. O Tribunal de origem decidiu que a alteração de regime não preservou o montante global do estipêndio até então percebido pela parte, tendo ocorrido redução de caráter pecuniário. O acolhimento da tese recursal, nesse ponto, demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar Estadual 322/06), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta.
    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 881.383-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator